Tribunal: STJ
Processo: 2034450-37.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2056959 - SP(2023/0073955-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
EMBARGADO
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME
: PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
EMENTA
RECURSO DE SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO.

CONCURSALIDADE.

TEMA
1.051/STJ.
CONTINUIDADE
ENTRE

E
CONCORDATA/FALÊNCIA
RECUPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULAS
E
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
282/STF
211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para suscitar omissão sobre a
definição do fato gerador do crédito, a continuidade entre
e recuperação judicial, a alegada coisa julgada
concordata/falência
material sobre
e a possibilidade de
extraconcursalidade/novação
afastar a
quanto à multa por litigância de má-fé.
Súmula 7/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se o acórdão deixou de enfrentar esses
pontos à luz do
do CPC e do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 1.022
art. 489,
Documento eletrônico VDA55314172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 55d3d07d-7e6f-4db8-ad9a-0135675b7a6f

3. O inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação
judicial determina a concursalidade e a submissão do crédito ao plano
(art. 49,
, da
.
caput
Lei 11.101/2005; Tema 1.051/STJ)
4. A cronologia do fato gerador prevalece, sendo irrelevante o trânsito
posterior da sentença condenatória ou a qualificação formal da
passagem entre regimes processuais.
5. A tese de coisa julgada material sobre afastamento da novação dos
créditos perseguidos não foi deduzida nas razões do recurso especial
e não se encontra prequestionada; configura inovação em embargos
de declaração, o que atrai os óbices sumulares.
5. A revisão da multa por litigância de má-fé demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório já valorado pelas instâncias ordinárias,
vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 55d3d07d-7e6f-4db8-ad9a-0135675b7a6f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2056959 - SP(2023/0073955-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
EMBARGADO
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME
: PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
EMENTA
RECURSO DE SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A.
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO.

CONCURSALIDADE.

TEMA
1.051/STJ.
CONTINUIDADE
ENTRE

E
CONCORDATA/FALÊNCIA
RECUPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULAS
E
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
282/STF
211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para suscitar omissão sobre a
definição do fato gerador do crédito, a continuidade entre
e recuperação judicial, a alegada coisa julgada
concordata/falência
material sobre
e a possibilidade de
extraconcursalidade/novação
afastar a
quanto à multa por litigância de má-fé.
Súmula 7/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se o acórdão deixou de enfrentar esses
pontos à luz do
do CPC e do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 1.022
art. 489,
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

3. O inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação
judicial determina a concursalidade e a submissão do crédito ao plano
(art. 49,
, da
.
caput
Lei 11.101/2005; Tema 1.051/STJ)
4. A cronologia do fato gerador prevalece, sendo irrelevante o trânsito
posterior da sentença condenatória ou a qualificação formal da
passagem entre regimes processuais.
5. A tese de coisa julgada material sobre afastamento da novação dos
créditos perseguidos não foi deduzida nas razões do recurso especial
e não se encontra prequestionada; configura inovação em embargos
de declaração, o que atrai os óbices sumulares.
5. A revisão da multa por litigância de má-fé demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório já valorado pelas instâncias ordinárias,
vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLUÇÕES EM AÇO
USIMINAS S.A. (USIMINAS) contra acórdão da Terceira Turma, que decidiu pelo
provimento parcial de seu recurso especial, encontrando-se assim ementado:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (1) CONCORDATA SEGUIDA
DE FALÊNCIA. ADOÇÃO DE REGIME DE CONTINUIDADE DOS
NEGÓCIOS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO POSTERIORMENTE
DESCUMPRIDO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO FORMULADO SOB
A
ÉGIDE
DA

DANO
OCORRIDO

LEI
N.
11.101/2005.
ANTERIORMENTE
AO
REQUERIMENTO.
SUJEIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO À DISCIPLINA DO CITADO REGRAMENTO E SEUS
EFEITOS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL PARA APRECIAR ATOS CONSTRITIVOS
SOBRE O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EM CRISE. JULGADOS.
(2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECONHECIMENTO
DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM FAVOR DO
RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
VERBA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso especial interposto por credora de empresa em
crise econômica que, após ter sido beneficiada por concordata e
falência da requerida, celebrou contrato em regime de continuidade
dos negócios (art. 74 da
, vindo a ajuizar ação de
Lei n. 7.661/1945)
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

cobrança após o inadimplemento. A devedora formulou novo pedido
de soerguimento sob a égide da
ao qual a credora
Lei n. 11.101/2005,
aderiu, com novação do crédito e recebimento mediante debêntures.
2. O objetivo recursal é definir se (i) o crédito originado do contrato
celebrado durante regime de continuidade dos negócios, mas antes do
novo pedido de recuperação judicial (
, se submete
Lei n. 11.101/2005)
ao plano aprovado, a despeito de reconhecido por sentença
condenatória posterior; (ii) houve má-fé da credora ao omitir
informações relevantes e distorcer o conteúdo do Tema n. 1.051 do
STJ; (iii) é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
quando o processo não foi extinto.
3. O crédito decorrente do inadimplemento de obrigações durante o
regime de continuidade dos negócios previsto no
do Decreto-
art. 74
cujo fato gerador é anterior ao pedido de
lei n. 7.661/1945,
recuperação judicial formulado sob a égide da Lei n. 11.101/2005,
submete-se aos seus efeitos, competindo ao juízo universal - até o
trânsito da sentença de encerramento da recuperação judicial - a
apreciação de atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade
empresária em crise
4. A multa por litigância de má-fé foi cominada a partir de omissões em
ação executiva de que (i) o crédito subjacente havia sido incluído no
quadro-geral de credores; (ii) a titular anuiu com as disposições do
plano recuperacional e (iii) recebeu o pagamento por meio de
debêntures, além de (iv) reprodução modificada do teor de tema
decidido por esta Corte Superior (Tema n. 1.051). O revolvimento da
conclusão alcançada pelo Tribunal bandeirante a partir do acervo
fático-probatório carreado aos autos constitui óbice por força da
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. Reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial
instaurada sob a
com origem em crise iniciada no
Lei n. 11.101/2005,
regime de continuidade dos negócios do Decreto-
a
lei n. 7.661/1945,
remessa dos autos não implica extinção do processo nem imediata
redução do montante exequendo, razão pela qual é prematura a
fixação de honorários sucumbenciais, nos moldes de recentes
precedentes do STJ
6. Recurso especial provido em parte. (e-STJ, fls.
)
841/842

Nas razões dos aclaratórios, USIMINAS apontou
omissão sobre o fato
(1)
gerador do crédito, sustentando que a obrigação decorre da decisão judicial transitada
em 2013, e não do contrato de 1992, o que afastaria a concursalidade e atrairia o CPC
(art. 1.022, II;
§ 1o, IV);
omissão quanto à continuidade entre a concordata
art. 489,
(2)
de 1990 e a recuperação de 2005, defendendo tratar-se de conversão processual que
impediria a submissão do contrato de 1992 ao plano;
omissão sobre coisa julgada
(3)
material, afirmando que o TJSP, na fase cognitiva, afastou a novação objetiva e
reconheceu o crédito como extraconcursal, ponto que deveria ser enfrentado; (4)
omissão quanto aos fundamentos capazes de afastar a incidência da
na
Súmula 7/STJ
discussão da multa por litigância de má-fé, por ser matéria jurídica decidível à vista das
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

peças e dos fundamentos já consolidados (arts. 77, I; 80, II e V; 81, todos do CPC;
do CC).
art. 188
Houve apresentação de contraminuta por PERSICO, defendendo que o
acórdão enfrentou os pontos suscitados e assentou a concursalidade do crédito com
inclusão em quadro de credores, novação e pagamento por debêntures; que a tentativa
de rediscutir a natureza do crédito e a novação esbarra na
que a multa
Súmula 7/STJ;
por má-fé foi adequadamente mantida; e que os embargos traduzem mero
inconformismo, devendo ser rejeitados (e-STJ, fls. 881-884).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática

Na origem, o caso cuida de cumprimento de sentença proposto por
Soluções Usiminas contra PERSICO para receber crédito
de
oriundo de contrato
, celebrado durante o regime de continuidade dos negócios após concordata e
1992
falência decretada em 1997.
Em 2005, já sob a
PERSICO obteve o deferimento da
Lei no 11.101/2005,
recuperação judicial, com plano que previu novação e pagamento de créditos por
debêntures.
O TJSP registrou inclusão do crédito da credora no quadro-geral de
credores, anuência ao plano e pagamento por subscrição de debêntures, além de
sentença de 2010 declarando cumprido o plano e encerrada a recuperação, sem
objeção de credores.
No cumprimento de sentença, PERSICO impugnou por incompetência do
juízo, litigância de má-fé da exequente e outros pontos; o TJSP, em agravo,
reconheceu a natureza concursal do crédito pelo fato gerador anterior ao pedido de
recuperação, fixou a competência do juízo recuperacional para atos constritivos,
aplicou multa por litigância de má-fé à exequente e, em embargos de declaração,
majorou honorários sucumbenciais.
No recurso especial, a Terceira Turma deu parcial provimento para afastar
os honorários, por inexistência de extinção do processo ou da obrigação, mantendo a
competência do juízo recuperacional e preservando as demais conclusões.
Ainda, para complemento das informações, trouxe o acórdão primevo do
TJSP que:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Persico Pizzamiglio
em Recuperação Judicial contra
S/A
proferida nos autos do incidente de
decisão interlocutória
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

cumprimento de sentença de no 0011394-05.2017.8.26.0100,
manejado pela agravada [USIMINAS] em face da ora recorrente, que
apresentada, entendendo pela
rejeitou a impugnação
continuidade
em detrimento da competência
do processamento do incidente
universal do juízo recuperacional, sem levar em consideração,
ainda, que o crédito perseguido já fora contemplado no plano de
da executada, tampouco condenando a
recuperação judicial
exequente por litigância de má-fé, conforme requerido, nem mesmo
(fls.
acolhendo o pleito subsidiário de excesso de execução
e
origem).
135/1347
1372/1374
(e-STJ, fl. 520 – sem destaque no
original)

Do objetivo recursal

O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão sobre o fato gerador do
crédito e sobre a continuidade entre a concordata de 1990 e a recuperação judicial de
2005; (ii) existe omissão quanto à tese de coisa julgada material sobre a inexistência
de novação objetiva e a extraconcursalidade do crédito; (iii) é possível afastar a
incidência da
para revisar a multa por litigância de má-fé com base em
Súmula 7/STJ
fundamentos jurídicos e nas peças constantes dos autos.

e

(1) (2) Da alegada omissão sobre: fato gerador do crédito; continuidade da
concordata e da coisa julgada

USIMINAS sustenta três omissões: (1) o acórdão teria deixado de enfrentar
a tese de que o fato gerador do crédito foi a decisão judicial transitada em 2013, e não
o contrato de 1992; (2) não teria apreciado a alegada continuidade entre a concordata
de 1990 e a recuperação de 2005, tomada como mera conversão processual; (3) não
teria examinado a existência de coisa julgada material formada na fase cognitiva no
TJSP, que, segundo afirma, teria afastado a novação objetiva e reconhecido o crédito
como extraconcursal.
A alegação de omissão não procede.
O acórdão embargado enfrentou, de modo direto e suficiente, as premissas
fáticas e jurídicas que lastreiam as três questões suscitadas.
Quanto ao fato gerador do crédito, a Terceira Turma fixou, com base no
e na moldura fática incontroversa, que o inadimplemento do contrato
Tema 1.051/STJ
celebrado durante o regime de continuidade dos negócios – anterior ao requerimento
da recuperação sob a égide da

Lei 11.101/2005 – sujeita o crédito aos efeitos do plano,
com a consequente competência do juízo universal para apreciar atos constritivos até o
trânsito da sentença de encerramento (e-STJ, fls.
).
838/839
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

Essa premissa afasta, explicitamente, a construção de que o trânsito em
julgado em 2013 seria o fato gerador.
No próprio acórdão do TJSP, consignou-se que o fato gerador do crédito
(contrato firmado no ano de 1992) é anterior à data do pedido da recuperação judicial
, a partir da tese repetitiva, o que foi reiterado pelo STJ (TJSP, e-STJ, fls.
(2005)
; STJ, e-STJ, fls.
).
530/532
838/839
Não há, pois, lacuna decisória a justificar integração.
Sobre a continuidade entre a
(
) e a
concordata/falência
1990/1997
recuperação (2005), o acórdão embargado contextualizou o iter procedimental –
concordata, convolação em falência com continuidade dos negócios (art. 74 do DL
), posterior pedido de recuperação sob a

7.661/1945
Lei 11.101/2005 – e, desse
quadro, extraiu a conclusão jurídica pertinente: ocorrido o inadimplemento antes do
, a obrigação se submete ao regime recuperacional,
novo pedido de soerguimento
com
do juízo universal (e-STJ, fls.
).
vis attractiva
838/839
A tese da “conversão” como impeditivo autônomo à submissão do contrato
de 1992 foi, portanto, superada pelo fundamento central já decidido: a chave
hermenêutica do Tema 1.051 é a data do fato gerador, não a qualificação formal da
passagem do regime de
para a recuperação.
concordata/falência
No que tange à alegada coisa julgada material formada no TJSP afastando
a novação objetiva e reconhecendo o crédito como extraconcursal, não há suporte
documental nos autos que comprove esse conteúdo decisório.
Não há nas razões do recurso especial de USIMINAS, alegação específica
de “coisa julgada material” sobre a inexistência de novação do crédito. O apelo nobre
trata de
(
CPC,
II),
concursalidade/competência Lei no 11.101/2005, art. 49;
art. 516,
litigância de má-fé (arts. 77, I; 80, II e V, todos do CPC;
do CPC) e honorários
art. 188
(CPC,
, § 2o), sem capítulo próprio sobre coisa julgada (e-STJ, fls. 571-
art. 85, caput
629).
A tese de “coisa julgada material” foi ventilada apenas nos embargos de
declaração no STJ; não foi deduzida nas razões do especial. Houve inovação recursal
quanto a esse ponto, atraindo os óbices de conhecimento por ausência de prévio
debate na origem:
(e-STJ, fls. 571-629).
Súmula 282/STF
Conforme já se decidiu:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 211/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
1. [...]
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

2. O recurso especial também não merece conhecimento quanto à
suscitada violação do
do Código Civil, visto não ter havido o
art. 884
necessário prequestionamento. Imperioso ressaltar que a existência
ou não de enriquecimento ilícito, não foi analisada em decorrência de
vedação de inovação recursal, uma vez que a referida matéria só foi
trazida aos autos em fase de embargos de declaração. Incidência, no
caso, do enunciado da Súmula n. 211/STJ.
3. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
indicação de afronta ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à
luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado.
4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
vedada a inovação recursal em âmbito de embargos de
declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem
pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às
" (EDcl no
hipóteses em que existente vício no julgado
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.776.418/SP,
julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
11/2/2021)
5. [...]
6. [...]
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp n. 2.891.541/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 – sem
destaque no original)

O acórdão estadual aqui recorrido, ao contrário, afirmou a novação
decorrente do
da
e o
art. 59
Lei 11.101/2005, a inclusão do crédito no quadro geral
, reputando
(TJSP, e-STJ, fls.
recebimento por debêntures
concursal a obrigação
528-535).
Apenas para afastar dúvidas, também pelo flanco cronológico do trânsito em
julgado da decisão que reconhece a obrigação, após o pedido de recuperação, não
prospera o insurgimento.
Cumpre registrar que no
(Relator Ministro Ricardo Villas
REsp 1.840.531/RS
Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
, julgado sob o rito dos recursos
17/12/2020)
repetitivos (Tema no 1.051), a existência do crédito, para o fim de verificar sua
submissão aos efeitos da recuperação judicial da devedora, é determinada pela data
, não dependendo de sentença que o declare ou o quantifique,
de seu fato gerador
tampouco de seu trânsito em julgado, bastando tão somente a ocorrência do fato
.
gerador
Veja-se a ementa:
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CAPUT, DA
ART. 49,
DATA DO FATO GERADOR.
LEI No 11.101/2005.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em
cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito
aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da
recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser
considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não
vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos
efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica
que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes,
pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de
exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são
aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de
soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados
pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no
do
fixa-se a
art. 1.040
CPC/2015,
seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação
judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 1.840.531/RS,
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/12/2020,
17/12/2020)

E aqui cabe um parêntese, pois, ao afastar elementos acidentais como
agentes modificadores da característica cronológica do fato gerador (sentença, trânsito
em julgado etc), o eminente Ministro se filiou ao entendimento da imutabilidade da
substância de seu conceito, o qual é perene e não se transmuda ao sabor de
acontecimentos supervenientes.
Dentro da teoria do conhecimento
(...) tudo aquilo que dizemos da substância é o que chama Aristóteles
essência. A essência é a soma dos predicados que podemos predicar
da substância. Ora, estes predicados dividem-se em dois grupos:
predicados que convêm à substância, de tal sorte que se lhe faltasse
um deles não seria o que é, e predicados que convêm à substância,
mas que são de tal sorte que ainda que algum deles faltasse,
continuaria a ser a substância aquilo que é. Aqueles primeiros são a
essência propriamente dita, porque, se algum deles faltasse à
substância, a substância não seria aquilo que é; e estes segundos são
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

o acidente, porque o fato de tê-los ou não, não impede de modo algum
que seja aquilo que é”

(GARCÍA MORENTE, MANUEL, Fundamentos de Filosofia, I: lições
preliminares/ Manuel García Morente; tradução e prólogo de
Guilhermo de la Cruz Coronado. – 8a ed. – São Paulo: Mestre Jou,
1980, pág. 98)

Nesse sentido, constata-se que o fato gerador do crédito nasceu contratual
e
por PERSICO.
antes do pedido de recuperação judicial
Rejeita-se, no ponto, os embargos de declaração, por inexistência de
omissão quanto aos três pontos suscitados.

(4) Da omissão quanto a elementos para aplicação da multa de litigância

O recorrente sustentou que houve omissão do acórdão quanto aos
fundamentos capazes de afastar a incidência da
na discussão da multa
Súmula 7/STJ
por litigância de má-fé, porque o tema seria jurídico e passível de decisão à vista das
peças já constantes dos autos e dos próprios fundamentos consolidados do acórdão
estadual, sem revolver prova (arts. 77, I; 80, II e V; 81, todos do CPC;
do CC).
art. 188
Buscou demonstrar que a condenação por má-fé se ancorou em suposições do TJSP,
e que a verificação da ausência de dolo, de alteração da verdade dos fatos ou de
procedimento temerário poderia ser feita apenas confrontando os fundamentos já
firmados no processo, inclusive o contexto decisório do próprio TJSP sobre a natureza
do crédito e a inexistência de novação objetiva na fase cognitiva (e-STJ, fls. 869-876).
Contudo, sem razão.
O acórdão estadual positivou, em termos diretos e específicos, que a parte “
de ter sido incluída no Plano de
dolosamente omitiu o relevantíssimo fato
Recuperação Judicial (...) tendo
(...),
obtido pagamento por meio de debêntures
buscando cobrar dívida possivelmente já paga”, e que “tentou induzir este Juízo em
a fls. 498 de seus memoriais”, ao afirmar tese contrária ao
(e-
erro
Tema 1.051/STJ
STJ, fl. 535 - sem destaque no original).
Essa conclusão foi extraída do próprio conteúdo dos autos, com remissão a
documentos e peças já juntadas (inclusão no quadro de credores, subscrição de
debêntures, memoriais), não de prova nova ou produção probatória pendente.
Ao sindicar tais premissas, o acórdão especial reconheceu expressamente
que adotar conclusão diversa da que chegou o eg. TJSP implicaria inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede especial,
aplicando a
(e-STJ, fls.
).
Súmula 7/STJ
853/854
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

O que se pretendeu nos embargos foi reclassificar como “pura matéria de
direito” juízos que dependem, necessariamente, da revalidação do suporte fático
fixado: se houve omissão dolosa sobre a inclusão de USIMINAS no quadro de
credores; se houve efetiva subscrição e pagamento por debêntures; se a leitura do
feita nos memoriais, foi deturpada a ponto de configurar indução em
Tema 1.051/STJ,
erro.
Todos esses tópicos foram apreciados pelo Tribunal estadual com base em
elementos do processo e compõem o substrato fático da convicção sobre má-fé. Para
infirmá-los, seria indispensável substituir a valoração empreendida pelas instâncias
ordinárias por nova leitura do mesmo acervo documental – precisamente a hipótese
vedada pela
como registrado no voto especial (e-STJ, fls.
).
Súmula 7/STJ,
853/854
Não socorre, ademais, o argumento de que haveria premissas jurídicas
consolidadas aptas, por si, a afastar a sanção (p. ex., discussão sobre fato gerador do
crédito, continuidade
“coisa julgada” sobre novação na fase
concordata/recuperação,
cognitiva), porque tais premissas não eliminam, em abstrato, a necessidade de
averiguar se a parte incidiu nas condutas dos arts. 77, I, 80, II e V, e 81 do CPC.
A constatação de dolo, alteração da verdade dos fatos ou procedimento
temerário é eminentemente fático-valorativa; não se esgota na qualificação jurídica do
crédito. Tanto assim que o próprio acórdão estadual, ao impor a pena, vinculou-a às
peças específicas (memoriais e omissões verificadas no cumprimento de sentença), e
não ao enquadramento abstrato da dívida (e-STJ, fl. 535).
Reabrir esse ponto exigiria cotejo minucioso do conteúdo dos memoriais,
dos boletins de subscrição e do edital de credores, revendo a conclusão ordinária – o
que o acórdão especial corretamente rechaçou.
Por fim, a invocação de “decisão cognitiva” anterior do TJSP, supostamente
certificando extraconcursalidade e afastando novação, não autoriza, no grau especial,
infirmar a má-fé tal como reconhecida em sede executiva, porque, ainda que houvesse
tese jurídica favorável, a sanção depende da demonstração, no caso concreto, de
conduta processual dolosa ou temerária.
O acórdão especial identificou que, para afastar a multa, seria preciso
revolver “o contexto fático-probatório”, mantendo, com acerto técnico, o óbice sumular
(e-STJ, fls.
).
853/854
De fato, em recurso especial é verdadeiramente inviável novo e minucioso
reexame de provas para verificar se eventual desacerto na valoração delas foi
cometido pela Corte estadual. Função da Corte Superior é examinar o caso
apresentado à luz das normas, sendo-lhe vedado o reexame da matéria probatória.
Uma vez conhecido o recurso, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça está autorizado a examinar os fatos do
caso tal como estabelecidos pela decisão recorrida. Isso quer dizer
Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

que as questões impugnadas mediante recurso extraordinário ou
recurso especial devem ser julgadas à luz da verdade ou falsidade
estabelecida pela decisão recorrida a respeito das alegações de fato.
(...) Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato
constitui tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última
palavra em nosso sistema jurídico - esse é o sentido que deve ser
outorgado aos enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.
(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITDIIERO. Recurso
. Do Juss Litigaroris ao Jus
Extraordinário e Recurso Especial
Constitutionis. São Paulo: RT, 2019, p. 189).

Dessa forma, no ponto, não se poderia conhecer do recurso pelo óbice
sumular.
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório para
afastar a sanção imposta com base em elementos já valorados pelas instâncias
ordinárias, incide a
não havendo omissão a ser sanada no ponto.
Súmula 7/STJ,
Nessas condições,
os embargos de declaração de USIMINAS
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA55049864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:00
Código de Controle do Documento: d519819c-c944-40d1-8635-8aa4607beb03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.056.959 / SP
Número Registro: 2023/0073955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000955044679
00095504467900113940520178260100
00113940520178260100
05044673519958260100
113940520178260100
20220000808912
20220000868814
20344503720208260000
2551995
5044673519958260100
583001995504467
955044679
95504467900113940520178260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
RECORRIDO
: PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME : PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55295680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: f3415ee5-ff57-473c-a284-e3f46805a543

REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.
ADVOGADOS
: GILBERTO SAAD - SP024956
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - SP429832
EMBARGADO : PERSICO PIZZAMIGLIO S/A
OUTRO NOME : PERSICO PIZZAMIGLIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
CHARLES HANNA NASRALLAH - SP331278
DANIEL VIEIRA DE JESUS - SP342822
ACÁCIO CEZAR BARRETO - SP442856
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: FRANCESCO LUIGI PERSICO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : FRANCESCO LUIZ PERSICO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LINA EVA MARIA PIZZAMIGLIO PERSICO - INVENTARIANTE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: f3415ee5-ff57-473c-a284-e3f46805a543